Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702105-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Anulatória no 0727461-73.2024.8.07.0007, indeferiu a antecipação de tutela requerida. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que a probabilidade do direito se encontra presente ante a evidente abusividade da multa rescisória aplicada após a renovação automática do contrato, bem como o perigo da demora se justificaria em virtude de que a manutenção da exigibilidade da multa poderia acarretar sua inclusão em cadastros de inadimplentes, prejudicando sua imagem e operação no mercado. Sustenta, também, que realizou o depósito em Juízo do valor da multa, visando evitar prejuízos à agravada. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela em sede recursal. Requer o conhecimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da multa contratual aplicado e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido no ID 68067753 e ID 68067754. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão recorrida, de ID 218054992 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "seja concedida tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa contratual aplicada contra a requerente, sob pena de astreintes, em caso de descumprimento da obrigação. Fundamenta seu requerimento na alegação de que, ao requerer cancelamento do contrato, foi cobrada multa indevida, porquanto findo o prazo inicial da avença, que era de 36 meses, de forma que, estando em prazo de prorrogação, não seria cabível aplicação da penalidade. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a questão relativa à inaplicabilidade da multa carece da devida formação do contraditório, não tendo, ademais, sido apresentado termo de renovação contratual, a fim de se verificar os seus termos. Ademais, caso verificada a ilicitude da cobrança, a autora terá direito à restituição devida, não tendo sido demonstrado o perigo ao resultado útil do processo em aguardar o julgamento da lide. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...) A cláusula terceira do Contrato de Permanência de Prestação de Serviços dispõe o seguinte (ID 217986912 – pág. 11 dos autos de origem): CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E MULTA POR RESCISÃO 3.1.O presente Contrato terá vigência de acordo com a tabela abaixo, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que qualquer das partes não se manifeste contrariamente à prorrogação automática com 30 (trinta) dias de antecedência do termo final deste contrato, mantendo as condições negociadas no Termo de Contratação de Serviço e seus anexos. 3.2.Serão aplicadas as multas previstas no presente contrato nos seguintes casos: I – Se o contrato de Prestação de SERVIÇOS for rescindido por culpa da CONTRATANTE antes do termino do Contrato de Permanência; § 1o Em qualquer dos casos mencionados nos incisos anteriores, caberá à CONTRATANTE restituir à CONTRATADA o valor correspondente a multa mencionada na tabela abaixo do consumo mínimo e ou da Soma da assinatura e ou Mensalidade do Serviço cancelado multiplicado pelo número de meses que faltava para completar o período de permanência mínima, sem a aplicação de qualquer desconto. § 2o Os valores nos termos do parágrafo primeiro retro, serão devidos no ato da extinção do contrato e serão lançados em conta futura, lançamento esse desde já autorizado pela CONTRATANTE. 3.3. A CONTRATANTE tem conhecimento que a CONTRATADA oferece outros planos sem período mínimo de tempo de permanência no contrato e que poderia optar por pagar os valores integrais dos benefícios mencionados acima, não permanecendo vinculado pelo período mencionado acima. Do arcabouço probatório não é possível em sede de cognição sumária identificar a verossimilhança do direito, pois muito embora o contrato tenha sido firmado em 4/11/2020, tendo escoado o período de permanência mínimo em 4/11/2023, não se observa dos autos qualquer documento comprobatório da data em que teria se dado a rescisão contratual por parte do agravante, tendo a parte se limitado a juntar o boleto bancário da multa rescisória (ID 217986914 dos autos de origem), o qual não serve como comprovante da data efetiva em que teria se dado o rompimento contratual. Assim, como bem apontado pelo magistrado singular, neste momento processual não é possível o deferimento da suspensão da multa contratual, sendo necessária dilação probatória, mediante o crivo do contraditório, para melhor delineamento da questão. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLEIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da argumentação dos agravantes, necessária a oitiva prévia da agravada, em respeito ao contraditório, sem prejuízo de dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, mas a qual não se pode descartar, a fim de melhor aquilatar os fatos. 2. A necessidade de dilação probatória obsta a concessão da tutela de urgência, conforme firme jurisprudência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930624, 0728523-72.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NOTA TÉCNICA NATJUS. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, o órgão técnico deste Tribunal (NATJUS) manifestou-se desfavorável à demanda e que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como urgência ou emergência médica”. 3. A questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1956075, 0727736-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) (grifei) Ademais, não vislumbro presente o periculum in mora no caso vertente, uma vez que o eventual pagamento indevido da multa imposta poderá ser posteriormente ressarcido em caso de procedência da ação, inexistindo prejuízos ao agravante, sendo que sua inclusão em cadastros de inadimplentes somente poderá ocorrer caso inadimplida a multa em questão. Destaco que a realização de depósito em Juízo do valor da multa, por si só, não autoriza a concessão da antecipação de tutela pretendida, quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela ao recurso, inadmissível a concessão da tutela de urgência. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 16:40:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador